Tribunal: TJSP
Processo: 1048398-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Ausência de dano material ou moral indenizável – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048398-80.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada VILMA FELIS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048398-80.2018.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No: 29361
APEL.No: 1048398-80.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : BANCO BMG S/A
APDO. : VILMA FELIS COSTA (JUST GRAT)
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Empréstimo
realizado via cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC)
Alegação de vício de vontade

Descabimento Elementos constantes dos autos que dão conta
da regularidade da contratação Ausência de dano material ou
moral indenizável Sentença de parcial procedência reformada
Recurso provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
183/186,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado em ação de
restituição de valores c.c. indenizatória por danos morais,
para o fim de: “declarar nula cláusula que autoriza a retenção
da reserva de margem consignável. O empréstimo há que se ter
como consignado e o valor recalculado com os juros legais, de 1%
ao mês, de forma simples, e pagamento mediante consignação,
observando o limite máximo para desconto, abatido o quanto já
pago até o momento. Caso já tenha sido atingido o limite para
desconto, há que se aguardar o momento apropriado para a
implantação. Se houver saldo credor, o réu devolverá em dobro os
valores, que serão corrigidos a contar do débito e acrescidos de
juros de 1% ao mês a contar da citação. Condeno ainda a
requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, para
indenizar os danos morais suportados, que serão corrigidos e
acrescidos de juros a contar desta data”.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma: que após a contratação do cartão de
crédito BMG a apelada efetuou saques autorizados e recebeu
o valor que foi disponibilizado em sua conta bancaria, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048398-80.2018.8.26.0114 - Campinas
3
modo que é inaceitável a alegação de que desconhece os
descontos sofridos em seus vencimentos; que no contrato
entabulado entre as partes estão claramente explicitadas
todas as taxas e juros que serão aplicados durante sua
vigência, razão pela qual não há se falar em redução; que
não há se falar em restituição de qualquer valor; que o
princípio do pacta sunt servanda deve ser observado; que
não há prova do dano moral alegado e que, em caso de
manutenção da sentença, o valor fixado a este título deve
ser reduzido.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese o argumento da apelada
de ter sido induzida em erro ao solicitar empréstimo junto
ao apelante
já que, segundo alega, pensava estar
contratando empréstimo comum e não cartão com reserva de
margem consignável
, os documentos de fls. 64/66 e 71
(“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” e recibo
de TED, respectivamente) comprovam a livre adesão da autora
ao cartão e a realização de saque mediante TED, o que levou
à realização de descontos diretamente em seu benefício
previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na
fatura mensal do referido cartão, respeitada a margem
consignável, tal como previsto na cláusula VIII do contrato
(fls. 65).
Note-se que o contrato é claro quanto à forma de
pagamento dos valores emprestados, além do que a autora não
negou o recebimento da quantia em sua conta-corrente, não
lhe socorrendo a tese de haver sido induzida em erro devido
à sua inexperiência e falta de conhecimento, porque tinha
ela plenas condições de tirar eventuais dúvidas que tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048398-80.2018.8.26.0114 - Campinas
4
antes de assinar o instrumento.
Insta salientar, aliás, que não há ilegalidade
alguma na reserva de margem consignável, diante do previsto
nos arts. 6° da Lei n° 10.820/2003 e 3°, § 1°, II, da
Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008, com as
alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n° 80, de
13/08/2015.
De se ressaltar, ainda, que os encargos pelo
pagamento do valor mínimo da fatura estão devidamente
especificados no termo de adesão (fls. 64 cláusula IV),
não se cogitando de falta de informação por parte da
instituição financeira ou vício de consentimento.
E nem se diga que a dívida contraída, em virtude
da forma de pagamento estipulada, perdurará para sempre,
porquanto basta que a requerente promova o adimplemento da
obrigação para que isso não ocorra.
Ademais, respeitado o posicionamento adotado pelo
juízo de origem, não há como se readequar o contrato
entabulado entre as partes (cartão de crédito) para
empréstimo consignado, haja vista que, conforme legislação
acima citada, os 5% adicionais são específicos para
utilização em linha de cartão de crédito.
Em vista dessas circunstâncias, inexiste nulidade
a ser declarada, tampouco dano material ou moral a ser
reparado no caso dos autos, devendo a r. sentença ser
reformada, a fim de se julgar improcedente a pretensão da
autora.
Diante do resultado do julgamento, deverá a
apelada arcar com a integralidade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, estes fixados, já considerado o previsto
nos §§ 1o e 11 do art. 85 do CPC, em 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048398-80.2018.8.26.0114 - Campinas
5
ela conferida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator